Tribunal: TJPA
Processo: 0134684-40.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134684-40.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA SA, AC PARTICIPACOES LTDA

APELADO: VANESSA DE NAZARE SOUZA REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0134684-40.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA SA, AC PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861-A, ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE - PA18107-A
Advogados do(a) APELANTE: ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE - PA18107-A, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861-A

APELADO: VANESSA DE NAZARE SOUZA REIS

Advogados do(a) APELADO: PABLO MONTEIRO JAIR - PA14456-A, ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS - PA14268

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte apelante visando à modificação da decisão anterior, sob a alegação de omissão quanto à retenção do imóvel em exercício regular de direito, à não aplicação do entendimento de que o descumprimento contratual não ultrapassa mero aborrecimento e ao índice de juros aplicável. A parte embargada manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando inexistirem as omissões apontadas e tratar-se de mero inconformismo da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão impugnada contém omissão que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

A embargante busca rediscutir questões já apreciadas na decisão impugnada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

A inexistência de omissão na decisão embargada justifica o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 22195543), no qual requereu a modificação da decisão de ID 22004673.

Em resumo, a embargante alega que a decisão é omissa pois: não analisou a questão referente à retenção do imóvel pelas embargantes, em vista que se trata de exercício regular de direito; omitiu-se quanto às razões para não aplicação do entendimento de que o simples descumprimento contratual não ultrapassa os limites do mero aborrecimento; não houve análise no tocante ao índice de juros a ser aplicado.

A parte embargada apresentou manifestação aos embargos em petição de ID 22401158. Em resumo, alegou que não existem as omissões apontados pela embargante e que se trata de mero inconformismo da parte apelante. Dessa forma, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo das embargantes não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pelas partes embargantes, é que estas pretendem retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025